Tribunal: TJES
Processo: 5000861-90.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-90.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: LUZIMAR GUARIZI PESSOA LUCINDO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000861-90.2021.8.08.0057

RECTE.: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RECDO.: LUZIMAR GUARIZI PESSOA LUCINDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação revisional ajuizada por Luzimar Guarizi Pessoa Lucindo em face do Município de Águia Branca, informando ser professora da rede municipal, contudo, houve desrespeito à Lei nº 11.738/2008 e o piso salarial não foi pago nos últimos cinco anos. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 7.198,63 (sete mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). A autora apresentou contrarrazões ao RI no ID 5375339. Em defesa apresentada no ID 5375077 o requerido informa que o Estatuto dos servidores públicos municipais previa exatamente os valores recebidos pela categoria, conforme previsto na convenção coletiva. No ID 5375334 ofertou RI.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Posto isto, JULGAM-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, cujo valor corresponde a R$ 7.198,63 (sete mil cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. É certo que a autora preenche os requisitos do § 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, eis que possui contrato de designação para ocupar o cargo de professora da educação básica (Professor MaMPB). Assim, considerando que a competência para regulamentar tal assunto é da União e não dos Municípios, tenho que considerando a Lei Federal a parte recorrida faz jus ao reajuste do piso salarial, cuja tabela com as diferenças apontadas encontra-se carreada à inicial. A propósito, cito parte do voto já proferido pela turma recursal, nos autos do proc. 0000199-92.2018.8.08.0066, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”
. De mais a mais, a sentença já considerou a carga horária proporcional no valor da condenação (37 horas), e, o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal pelo Município recorrente (sequer há prova de tal fato nos autos) também não o autoriza a desobedecer a legislação vigente. Assim, foi corretamente determinado no comando sentencial o pagamento à autora das diferenças salariais pleiteadas. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)